Tribunal: TJSP
Processo: 1036434-98.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036434-98.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NILSON PEREIRA, são embargados INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A. e
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036434-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 35603
Embargos de Declaração no 1036434-98.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Nilson Pereira
Embargada: Intermédica Sistema de Saúde S.A. e outra
Vara de Origem: 45a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Dra. Glaucia Lacerda Mansutti
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não
configuradas. Caráter infringente evidenciado. Umas das questões
abordadas na ação que foi afetada ao regime de recurso repetitivo
pelo C. STJ. Suspensão do julgamento mantida. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
decisão desta Relatoria que determinou a suspensão do julgamento e a remessa
dos autos ao acervo em razão de afetação de uma das questões tratadas na
ação ao regime de recurso repetitivo.
Sustenta o embargante que não há nos autos
discussão sobre a validade da clausula contratual de reajuste por faixa etária de
plano coletivo, tampouco sobre o ônus da prova da base atuarial. Aduz que a
controvérsia dos autos diz respeito ao tratamento discriminatório entre
beneficiários ativos e inativos, haja vista que a cobrança pelo critério de faixa
etária é aplicada somente para os funcionários inativos/aposentados, enquanto
que os beneficiários ativos permanecem com fixação das mensalidades por meio
do preço médio. Assevera que no caso se aplica o tema 1.034 fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
A decisão não merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036434-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
que possa alterar a decisão.
Ora, a demanda versa sobre manutenção de contrato
de plano de saúde coletivo nos termos do artigo 31 da Lei 9656/98.
Ocorre que, a ré confessa que houve alteração na
forma de cobrança de mensalidades, que passou de custo médico para faixa
etária.
Assim, ainda que não seja o objeto principal da ação,
a suspensão deriva da alteração da forma de cobrança e deve ser mantida até o
julgamento pelo E. STJ, eis que poderá haver alteração do julgado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator